Tribunal: CARF
Processo: 17227.720900/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É dispensável a realização de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para a formação de convicção do julgador.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. ART. 124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e atuação na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN. SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
CRÉDITOS DE IPI. APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à postulante o ônus da comprovação da sua existência. A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos simulados. Comprovado o creditamento com base em nota fiscal inidônea, deve ser lançado o imposto não declarado correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100% em decorrência de decisão do STF em repercussão geral.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II DO RIPI/2010. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Sobre a empresa que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou registrar nota fiscal que não corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias, nos termos do 83, II, da Lei no 4.502/1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720900/2021-58
ACÓRDÃO
3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É dispensável a realização de diligência ou perícia quando os documentos
integrantes dos autos se revelam suficientes para a formação de convicção
do julgador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
FÁTICA. ART. 124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e
atuação na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções
Fl. 16247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
2
artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza
o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso
I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
CRÉDITOS DE IPI. APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à postulante o ônus da
comprovação da sua existência. A autoridade administrativa possui a
prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos simulados.
Comprovado o creditamento com base em nota fiscal inidônea, deve ser
lançado o imposto não declarado correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%
em decorrência de decisão do STF em repercussão geral.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II DO RIPI/2010. PENALIDADE
IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Sobre a empresa que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou
registrar nota fiscal que não corresponda à saída efetiva das mercadorias
nela constantes, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das
mercadorias, nos termos do 83, II, da Lei no 4.502/1964.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em rejeitar a preliminar de nulidade arguida no Recurso
Voluntário, cujo mérito foi julgado no sentido de dar parcial provimento nos seguintes termos: (i)
Fl. 16248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
3
por unanimidade de votos, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% e, (ii) por
maioria de votos, para manter a responsabilidade solidária do sócio, Sr. Rogério da Silva Oliveira,
vencida a conselheira Fabiana Francisco de Miranda, que a excluía

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ08) que julgou improcedente a impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor ao auto de infração de IPI – Imposto sobre
Produtos Industrializados - correspondentes aos períodos de apuração de 06/2016 a 12/2017. O
valor lançado de imposto foi de R$ 7.827.734,81, com multa agravada de 150% e acompanhado
dos juros moratórios até aquela data. Também foi lançada multa regulamentar de
R$ 65.318.374,92 por utilização de nota fiscal irregular.
Integrando também o lançamento, houve atribuição de responsabilidade tributária
solidária pelo crédito tributário constituído aos contribuintes RBP Reciclagem Brasileira de Papéis
Ltda, CNPJ 07.890.315/0001-09; Cibrapel Indústria e Comércio de Papel e Embalagens Ltda, CNPJ
11.875.423/0001-71; BRRJ Participações e Representações Ltda, CNPJ 14.011.345/0001-55; e
Rogério da Silva Oliveira, CPF 814.076.377-20.
De acordo com a “Descrição dos Fatos”, houve as seguintes infrações à legislação
tributária:
CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES
INFRAÇÃO: CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de créditos básicos, em
desrespeito à legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme
descrito no termo de verificação fiscal em anexo.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Fl. 16249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
4
INFRAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR
O estabelecimento industrial utilizou em proveito próprio notas fiscais que não
correspondem a efetiva saída dos produtos nelas descritos dos estabelecimentos
emitentes, sujeitando-se à multa regulamentar prevista no inciso II do artigo 83 da
Lei no 4.502/64, conforme descrito no termo de verificação fiscal em anexo.
O relatório da DRJ assim resume as informações do Termo de Verificação Fiscal:
1- Considerações iniciais
O procedimento fiscal teve por escopo a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IRPJ e reflexos (CSLL, PIS, COFINS e IPI) por
parte da contribuinte fiscalizada, nos anos-calendário 2016 e 2017.
De acordo com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o sujeito passivo
possui três filiais ativas localizadas nos estados do Rio de Janeiro (0003), Minas
Gerais (0005) e São Paulo (0007) e, no período sob análise, optou pela forma de
tributação com base no Lucro Real Anual.
Os lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS fazem parte do processo
administrativo no 17227.720887/2021-37, e ao IPI, dos processos no
17227.720900/2021-58 (estabelecimento matriz) e no 17227.720886/2021-92
(estabelecimento filial 0003).
2- Cronologia das solicitações demandadas junto à fiscalizada
(...)
3- Diligências realizadas junto aos fornecedores da empresa fiscalizada
Diante do expressivo valor de compras não comprovadas (R$ 100.464.354,11),
registradas na conta 1.01.07.00.00 – Estoques (nível 3), foram realizadas
diligências fiscais em alguns dos supostos fornecedores da Cibrapel S/A.
3.1- J T COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI, CNPJ 26.049.949/0001-70
A empresa teve seu CNPJ baixado por liquidação voluntária em 10/09/2020,
motivo pelo qual o procedimento foi redirecionado para o último titular da pessoa
jurídica, Sr. Lucicleison de Oliveira Santos, CPF 154.893.687-13.
Intimado a apresentar documentação hábil e idônea comprobatória da
efetividade das operações de venda realizadas com a Cibrapel, o contribuinte
diligenciado manteve-se silente. Não obstante, foi possível levantar as seguintes
informações:
• Desde a sua constituição, em 19/08/2016, até a data final do período sob
análise, 31/12/2017, a J T Comércio não efetuou aquisição de mercadorias
relacionadas ao seu objeto social. Desta forma, não dispunha de bens em estoque
disponíveis para revenda.
Fl. 16250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
5
• A J T Comércio não dispunha de capacidade operacional necessária à
consecução de seu objeto social, considerando a ausência de patrimônio, de
vínculos laborativos e de contribuições de segurados no período.
• A J T Comércio apresentou movimentação financeira incompatível com o
volume de notas fiscais emitidas no período e não demonstrou a efetividade das
operações de venda, mediante apresentação da documentação da comprobatória
dos valores supostamente recebidos (R$ 46.967.751,90) e da logística empregada
no transporte das mercadorias.
Considerando a Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente
Ineficaz e tudo mais que consta no processo administrativo no
17227.720146/2021-56, bem como o Ato Declaratório Executivo no 9608240, de
29 de março de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 30/04/2021, foram
declaradas inidôneas, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, as notas fiscais emitidas pela empresa J T Comércio de Papel Eireli,
CNPJ 26.049.949/0001-70, nos anos-calendário 2016 e 2017.
3.2- PAPER AC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 28.707.104/0001-50
Após a ciência do termo de início do procedimento fiscal, a empresa teve sua
inscrição no CNPJ baixada de ofício por inexistência de fato, nos termos do Ato
Declaratório Executivo no 6916366, de 14/12/2020. Diante disso, o procedimento
foi redirecionado para o titular da pessoa jurídica, Sr. Antônio Carlos Quitério de
Jesus, CPF 085.426.717-40.
Intimado a apresentar documentação hábil e idônea comprobatória da
efetividade das operações de venda realizadas com a Cibrapel, o contribuinte
diligenciado manteve-se silente. Não obstante, foi possível levantar as seguintes
informações:
• Desde a sua constituição, em 19/09/2017, até a data final do período sob
análise, 31/12/2017, a Paper AC não efetuou aquisição de mercadorias
relacionadas ao seu objeto social. Desta forma, não dispunha de bens em estoque
disponíveis para revenda.
• Todas as supostas operações de venda realizadas pela Paper AC, durante o ano
de 2017, tiveram como destinatária das mercadorias sua única cliente – a
empresa Cibrapel.
• A Paper AC não dispunha de capacidade operacional necessária à consecução de
seu objeto social, considerando a ausência de patrimônio, de vínculos laborativos
e de contribuições de segurados no período.
• A Paper AC não apresentou movimentação financeira durante o ano-calendário
2017, fato incompatível com o volume de notas fiscais emitidas no mesmo
período (R$ 16.547.396,11).
Considerando a Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente
Ineficaz e tudo mais que consta no processo administrativo no
Fl. 16251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
6
17227.720167/2021-71, bem como o Ato Declaratório Executivo no 10440411 de
14 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 30/04/2021, foram
declaradas inidôneas, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, as notas fiscais emitidas pela empresa Paper AC Indústria e
Comércio Eireli, CNPJ 28.707.104/0001-50, no ano-calendário 2017.
3.3- AGROPECUÁRIA LUA CLARA LTDA, CNPJ 24.665.720/0001-34
De acordo com o Cadastro CNPJ, a diligenciada possuía a razão social SANTOS
ALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA e CNAE 1710-9-00 (fabricação de
celulose e outras pastas para fabricação de papel), tendo sido alterada, a partir
06/05/2019, para AGROPECUÁRIA LUA CLARA LTDA e CNAE 0151 2-01 (criação de
bovinos para corte). Em 26/03/2019 foi declarada inapta em razão da omissão na
entrega de declarações desde a sua constituição (26/04/2016). Regularizou a
situação em 25/07/2019, após a entrega de 04 DCTF de PJ Inativa (2016 a 2019).
Intimada a apresentar documentação hábil e idônea comprobatória da
efetividade das operações de venda realizadas com a Cibrapel, a diligenciada
manteve-se silente. Não obstante, foi possível levantar as seguintes informações:
• Desde a sua constituição, a Agropecuária Lua Clara emitiu notas fiscais
eletrônicas de vendas no valor de R$ 4.043.086,50 (todas no ano de 2016), mas
não efetuou aquisições de mercadorias no período.
• Todas as supostas operações de venda realizadas pela Agropecuária Lua Clara
tiveram como destinatária das mercadorias sua única cliente – a empresa
Cibrapel.
• A Agropecuária Lua Clara não apresentou lista de trabalhadores ou valores de
contribuição de segurados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social), não teve movimentação financeira no ano-
calendário 2016, não foram declarados débitos nas DCTF apresentadas, sendo
nelas assinaladas a opção “PJ Inativa”, e a arrecadação de tributos federais
referentes às suas atividades foi igual a zero no período.
O CNPJ foi baixado de ofício por inexistência de fato, nos termos do Ato
Declaratório Executivo no 11348322, de 16 de agosto de 2021, publicado no site
da RFB na internet e, no mesmo documento, foram declaradas inidôneas, não
produzindo efeitos tributários em favor de terceiros interessados, as notas fiscais
emitidas pela Agropecuária Lua Clara Ltda, desde 23/06/2016.
3.4- PLAZA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 13.274.997/0001-10
De acordo com o Cadastro CNPJ, a diligenciada possuía a razão social MILENIUM
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA, tendo sido alterada, a partir
25/04/2018, para PLAZA TRANSPORTES EIRELI e CNAE 4930-2-02 (transporte
rodoviário de carga 0151 2-01).
Fl. 16252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
7
A empresa teve seu CNPJ baixado por liquidação voluntária em 02/03/2020,
motivo pelo qual o procedimento foi redirecionado para o último titular da pessoa
jurídica, Sr. Marcelo Brandão Rebouças, CPF 085.426.717-40.
Intimado a apresentar documentação hábil e idônea comprobatória da
efetividade das operações de venda realizadas com a Cibrapel, o contribuinte
diligenciado não apresentou qualquer manifestação.
3.5- BN COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ 10.361.647/0001-00
A empresa foi instada por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
lavrado em 11/09/2020, e do Termo de Reintimação Fiscal no 02, lavrado em
31/12/2020, a comprovar mediante documentação hábil e idônea os valores
recebidos da empresa Cibrapel S/A, referentes às supostas vendas realizadas
durante o ano-calendário 2017, no montante de R$ 9.524.666,60, bem como da
logística empregada no transporte das mercadorias.
Decorridos os prazos estabelecidos nas intimações, não houve qualquer
manifestação por parte da contribuinte.
3.6- ALCOBRON EIRELI, CNPJ 00.808.288/0001-25
Por ter sido a empresa baixada no CNPJ em razão de encerramento por liquidação
voluntária, em 16/07/2018, o procedimento fiscal foi direcionado ao último
responsável legal da empresa, Sr. Afonso Reginaldo Cubas, CPF 747.753.169-15.
O contribuinte foi instado por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
lavrado em 10/09/2020, e do Termo de Reintimação Fiscal no 02, lavrado em
14/12/2020, a comprovar mediante documentação hábil e idônea os valores que
a Alcobron Eireli recebeu da Cibrapel S/A durante o ano-calendário 2016,
referentes às supostas operações de venda realizadas no montante de
R$ 20.513.897,50, bem como da logística empregada no transporte das
mercadorias.
Decorridos os prazos estabelecidos nas intimações, não houve qualquer
manifestação por parte do contribuinte diligenciado.
4- Diligências realizadas junto a CIBRAPEL LTDA, CNPJ 11.875.423/0001-71
Para comprovar as supostas compras no montante de R$ 100.464.354,11,
efetuadas em 2016 e 2017 dos seis fornecedores diligenciados, a fiscalizada
apresentou somente 222 TED de 2017 e 2018, no total de R$ 2.060.344,27, nas
quais figura como pagadora a empresa CIBRAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPEL E EMBALAGENS LTDA, CNPJ 11.875.423/0001-71, e como única beneficiária
a empresa J T Comércio de Papel Eireli, CNPJ 26.049.949/0001-70.
A Cibrapel Ltda foi intimada a justificar e comprovar as operações que deram
causa aos pagamentos efetuados a J T Comércio de Papel Eireli. Em sua resposta a
diligenciada trouxe os seguintes esclarecimentos:
Fl. 16253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
8
• A Cibrapel Ltda não tem relação comercial com a empresa J T Comércio de
Papel, funcionando apenas como gestora financeira/pagadora das contas da
sociedade Cibrapel S/A Indústria de Papel e Embalagens, CNPJ 33.352.881/0001-
69.
• A J T Comércio de Papel era uma fornecedora da Cibrapel S/A, de material de
processo, tais como cobertura de pallet, acessórios, chapas de papel, bobina de
papel, etc.
• Os pagamentos foram feitos de forma parcelada, pois à época a Cibrapel estava
com dificuldades financeiras para efetuar pagamento à vista e, por consequência,
conseguir melhores preços de compra.
As notas fiscais emitidas pela J T Comércio de Papel nos anos-calendário 2016 e
2017 foram declaradas inidôneas por meio do ADE no 9608240, publicado no DOU
de 30/04/2021. Assim, resta evidenciado que os pagamentos efetuados pela
Cibrapel Ltda, no montante de R$ 2.060.344,27, representaram a contrapartida
pelos únicos itens efetivamente fornecidos pela J T Comércio de Papel – as
próprias notas fiscais eletrônicas.
5- Caracterização do grupo econômico
Durante o procedimento fiscal foi constatada a existência de um grupo econômico
de fato, caracterizado, principalmente, pela unidade de direção (poder de
controle) das empresas e intercomunicação patrimonial, cuja administração é
realizada pelo Sr. Rogério da Silva Oliveira, CPF 814.076.377-20. Em síntese, as
principais características dessas empresas são:
• atividades assemelhadas e/ou complementares, principalmente no ramo da
indústria e comércio de papel e embalagens;
• endereços coincidentes;
• alternância dos mesmos integrantes do grupo econômico nos quadros
societários;
• unidade de comando;
• transmissão de declarações para a base de dados da Receita Federal originárias
dos mesmos equipamentos (mac adress);
• aproveitamento de recursos em comum.
As seguintes empresas foram identificadas como integrantes do mesmo grupo
econômico da Cibrapel S/A:

Fl. 16254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
9
6- Operações simuladas – empresas noteiras
No curso do procedimento fiscal foram identificadas operações simuladas de
compras de mercadorias/produtos, registradas na escrituração contábil da
fiscalizada, especialmente de três empresas noteiras:

São empresas sem capacidade operacional, econômica e financeira, que não
deram saída de seus estabelecimentos às mercadorias registradas nas notas
fiscais. As aquisições simuladas tiveram como único objetivo a obtenção de
vantagens fiscais indevidas, tanto na geração de créditos de PIS, COFINS e IPI,
quanto na redução do lucro real.
Todas as notas fiscais emitidas nos anos-calendário 2016 e 2017 por essas três
empresas foram consideradas inidôneas.
7- Créditos de IPI indevidos
Os
estabelecimentos matriz
(CNPJ
33.352.881/0001-69) e
filial
(CNPJ
33.352.881/0003-20) da Cibrapel S/A apuraram créditos de IPI com base em notas
fiscais inidôneas, emitidas pelas empresas J T Indústria e Comércio de Papel Eireli,
Paper AC Indústria e Comércio Eireli e Agropecuária Lua Clara Ltda, cujos valores
individuais e mensais estão discriminados em planilhas nos anexos ao auto de
infração: Anexo VIII - Demonstrativo das NFe Declaradas Inidôneas e dos Créditos
de IPI Descontados Indevidamente - Estabelecimento Matriz (e-fls. 305/402) e
Anexo IX - Demonstrativo das NFe Declaradas Inidôneas e dos Créditos de IPI
Descontados Indevidamente - Estabelecimento Filial 03 (e-fls. 403/404).
A planilha de reconstituição da escrita fiscal com a apuração IPI devido, após as
glosas dos créditos indevidos, está detalhada nos demonstrativos do auto de
infração (e-fls. 39/40).
8- Multas aplicadas
De acordo com o art. 572, II, do RIPI/2010, é devida a multa regulamentar de valor
igual ao da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal aos que, em
proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, quando ela não corresponder à saída efetiva do estabelecimento
emitente.
Durante os anos-calendário 2016 e 2017, a Cibrapel S/A registrou operações de
compras fictícias em sua escrituração contábil, utilizando como documentação de
suporte notas fiscais eletrônicas, declaradas inidôneas, emitidas por empresas
Fl. 16255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
10
sem capacidade operacional, econômica e financeira para o exercício de seus
objetos sociais.
Aplica-se a multa de ofício qualificada por ter sido verificada que a fiscalizada
subtraiu da Administração Tributária a visão da real situação fiscal da empresa,
através da prática reiterada de operações simuladas de compras de empresas
noteiras, com o objetivo de reduzir os tributos a pagar, o que caracteriza, em tese,
as ações tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
9- Sujeição passiva solidária
O desenvolvimento de atividades assemelhadas pelas diversas empresas do grupo
econômico, associada à existência de endereços coincidentes das sedes das
pessoas jurídicas, evidencia o aproveitamento de recursos em comum. Resta
evidente o interesse comum de todas as empresas agrupadas, pois todas serão,
em última análise, beneficiadas pelo ato de qualquer uma delas.
Assim sendo, considerando os fatos expostos bem como o enquadramento legal e
as demais informações que constam dos autos de infração, as pessoas jurídicas
abaixo qualificadas são incluídas na relação jurídica na condição de responsáveis
tributários solidários com base no art. 124, I, CTN, e, para a garantia do crédito
tributário constituído, passam a responder com os seus patrimônios.
a) Cibrapel Indústria e Comércio de Papel e Embalagens Ltda, CNPJ
11.875.423/0001-71
b) RBP Reciclagem Brasileira de Papéis Ltda, CNPJ 07.890.315/0001-09
c) BRRJ Participações e Representações Ltda, CNPJ 14.011.345/0001-55
Consoante os fatos relatados, verifica-se que o Sr. Rogério da Silva Oliveira, CPF
814.076.377-20, que detinha o poder de gestão e de representação do Grupo
Econômico à época dos fatos, incorreu em infração à lei, subtraindo da
Administração Tributária a visão da real situação fiscal da empresa, pela prática
reiterada de operações fictícias de compra, durante os anos-calendário 2016 e
2017, com o objetivo de reduzir os tributos a pagar. Em razão disso, é também
incluído na relação jurídica na condição de responsável tributário solidário, nos
termos do art. 135, III, CTN, e, para a garantia do crédito tributário ora
constituído, passa a responder com o seu patrimônio pessoal.
A DRJ relata o apresentado nas impugnações tempestivas apresentadas em
conjunto da seguinte forma:
1- A verdade material como pressuposto do lançamento
Aplicando a lei tributária por dever de ofício, sem qualquer interesse substancial a
defender, obedecendo, consequentemente, aos princípios da legalidade objetiva
e da imparcialidade, deve perseguir a autoridade fiscal o princípio da verdade
material para legitimar o procedimento administrativo tributário. Em obediência
ao princípio da verdade material, a autoridade fiscal deverá investigar a real
Fl. 16256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
11
conduta praticada pelo contribuinte, documentando-a de uma forma que
possibilite um pleno direito de defesa.
No caso dos autos, o Fisco glosou os créditos de IPI, em tese aproveitados
indevidamente, decorrente do suposto aproveitamento de créditos de IPI de
notas fiscais inidôneas, desconsiderando as aquisições feitas junto às empresas J T
Indústria e Comércio de Papel Eireli, Paper AC Indústria e Comércio Eireli ME e
Agropecuária Lua Clara Ltda, por terem sido consideradas noteiras.
Entretanto, nos moldes em que ocorreu, o lançamento realizado é nulo de pleno
direito. A fiscalização fazendária efetuou o lançamento de ofício relativo ao IPI
mediante glosa dos créditos, excluindo os valores decorrentes das notas fiscais de
aquisição de mercadorias que ensejaram créditos do tributo no período autuado
(2016 e 2017), bem como considerando como base de cálculo da multa
regulamentar as aquisições de mercadorias com as empresas tidas por inidôneas.
2- Regularidade das operações de aquisição e boa-fé da adquirente
A autuação se deu em virtude da declaração de inidoneidade das empresas J T
Indústria e Comércio de Papel Eireli, Paper AC Indústria e Comércio Eireli ME e
Agropecuária Lua Clara Ltda, e pela ausência de comprovação de aquisição de
mercadorias em relação às empresas Alcobron Eireli, Plaza Transportes Eireli e B N
Comércio de Metais Eireli.
Todas as notas fiscais emitidas pelas empresas elencadas acima com destino a
Cibrapel S/A foram devidamente quitadas, mediante pagamento por meio de
cheques. Os recibos, cópias dos cheques e extratos bancários, anexados à
impugnação, demonstram a compensação dos valores destacados nas notas
fiscais.
Cabe ressaltar que parte dos valores foram quitados através de negociação
extrajudicial realizada entre as partes, consoante resta comprovado através das
confissões de dívida firmadas entre as partes.
Todas as operações realizadas foram acobertadas por notas fiscais, regularmente
registradas no Livro Registro de Entrada de Mercadorias da Cibrapel S/A, assim
como nos Livros Diário e Razão. As notas fiscais eletrônicas – NFe foram
devidamente autorizadas pela SEFAZ. Note-se que caso houvesse, à época das
operações realizadas, qualquer irregularidade fiscal da fornecedora, tal fato
ocasionaria a denegação da autorização de uso da NFe.
Vale salientar ainda que, especificamente em relação às empresas J T Indústria e
Comércio de Papel Eireli, Paper AC Indústria e Comércio Eireli ME e Agropecuária
Lua Clara Ltda, os atos declaratórios que as tornaram inidôneas foram editados
em momento posterior à ocorrência das operações, não podendo tais atos
retroagirem para alcançar operações realizadas em momento anterior.
O adquirente, terceiro de boa-fé, não pode ser penalizado pela inidoneidade do
seu fornecedor, uma vez que, frise-se, à época da autuação cumpriu com suas
Fl. 16257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
12
obrigações fiscais, especificamente ao verificar a regularidade das empresas
fornecedoras, que só foram inabilitadas em momento posterior às operações
realizadas com a Cibrapel S/A.
O ato administrativo de declaração de inidoneidade e, consequentemente, a
desclassificação de todos os documentos fiscais emitidos pela empresa,
proporcionando, na maior parte das vezes, a autuação de terceiros, que sempre
cumpriram com seus deveres tributários, é totalmente contrária ao direito, uma
vez que o Fisco não perquire se as notas fiscais rechaçadas foram ou não
representativas de negócios jurídicos, o que acarreta danos irreparáveis a esses
terceiros.
Plenamente possível serem aplicados, por analogia, o REsp no 1.148.444/MG,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, bem como a Súmula 509, ambos do
STJ, que permitem a tomada de créditos de ICMS por adquirente de boa-fé que
comprove a regularidade das operações, em especial o pagamento e a
escrituração das mercadorias contidas no documento fiscal tido por inidôneo,
uma vez que o ato declaratório de inidoneidade possui efeitos ex nunc.
3- Inconstitucionalidade da multa regulamentar
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi aplicada multa regulamentar
prevista no art. 572 do RIPI/2010, que tem como fundamento legal o art. 83, II, da
Lei no 4.502/64.
A Fiscalização aplicou a severa multa regulamentar por ter entendido que a
Cibrapel S/A teria se aproveitado indevidamente dos créditos de IPI decorrentes
da aquisição de matérias-primas de empresas, consideradas inidôneas após a
ocorrência das operações mercantis.
Entretanto, referida multa é indevida, e deve ser considerada inconstitucional por
não ter sido recebida pela Constituição Federal de 1988. Em síntese, pode-se dizer
que em matéria tributária, as normas que foram tratadas por Decreto-lei, caso
não tenham sido expressamente aprovados/recepcionados pelo Congresso
Nacional dentro do prazo de 180 dias da promulgação da CF/88, nos termos do
artigo 25 do ADCT, encontram-se revogadas.
4- Inexistência de interesse comum para aplicação do art. 124 do CTN
O artigo 124 do CTN não se trata, à toda evidência, de norma que estabelece
responsabilidade tributária. Apenas atribui solidariedade às hipóteses de
responsabilidade tributária previstas no próprio CTN ou possibilita que lei
ordinária atribua a solidariedade a outras hipóteses.
Não se pode desconhecer que é no Capítulo V do CTN que se trata efetivamente
da Responsabilidade Tributária, tendo como disposição geral o artigo 128, que
traz os pressupostos gerais para a atribuição de responsabilidade tributária a
terceiro que não tenha praticado o fato gerador, sendo esse o limite para a
atribuição de responsabilidade tributária.
Fl. 16258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
13
No caso, verifica-se que a responsabilidade solidária foi imputada porque as
empresas estariam localizadas no mesmo endereço e porque seriam comandadas
por um único sócio, Sr. Rogério da Silva Oliveira. No entanto, qual a prova que o
Fisco produziu no sentido de que “resta evidente o interesse comum de todas as
empresas agrupadas, pois todas serão, em última análise, beneficiadas pelo ato
de qualquer uma delas”?
A necessidade de verificação do interesse jurídico comum é referendada pelo
Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp no 1.775.269/PR, assentou o
entendimento que o interesse comum descrito pelo artigo 124, inciso I, diz
respeito ao interesse jurídico das pessoas na relação jurídico-tributária.
5- Impossibilidade da responsabilização pessoal com base no art. 135, III, CTN
Inexistiu, por parte do sócio Rogério, qualquer ato praticado em infração à lei,
razão pela qual não pode responder pessoalmente pela ausência de recolhimento
dos tributos pela empresa autuada, na forma prevista no art. 135, III, do CTN.
O art. 135 do CTN consagra a responsabilidade pessoal de terceiros, com a
exclusão do contribuinte, em virtude da prática de ato contrário aos interesses da
sociedade (excesso de poderes), violando o contrato social e a lei. Não é a mera
qualidade de diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica que engendra a
responsabilidade pessoal. Nem, tampouco, a simples falta de recolhimento do
tributo devido pela sociedade.
6- Ocorrência do bis in idem
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, percebe-se que foram aplicadas três
multas em relação à cobrança de IPI:
• falta de declaração/recolhimento do IPI escriturado (estabelecimento CNPJ
33.352.881/0003-20);
• multa regulamentar do art. 572 do RIPI/2010;
• multa de ofício majorada.
Visto que as multas se referem ao mesmo suposto ato infracional, revela-se a
tripla penalização do contribuinte pelo mesmo ilícito tributário, já que em todas o
que se penaliza é a suposta ocorrência de fraude na escrita fiscal da empresa
Cibrapel S/A para fins de apuração do IPI devido.
Plenamente possível a aplicação do princípio da consunção, isto é, a absorção de
uma infração fim pela suposta infração meio, prevendo a aplicação somente de
uma penalidade no caso de o lançamento de ofício decorrer da constatação, ainda
que em tese, de ocorrência de fraude.
7- Inexistência de dolo para aplicação da multa qualificada
Embora, por equívoco da contabilidade, os tributos não tenham sido declarados
em DCTF, em momento algum ocorreu a supressão ou a redução de tributos por
parte da empresa, núcleo do tipo penal constante do art. 1o da lei 8.137/90.
Fl. 16259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
14
O fato de a Cibrapel S/A ter adquirido mercadorias junto a empresas que foram
declaradas inidôneas após a ocorrência das operações mercantis não caracteriza
supressão ou redução de tributos.
Vale lembrar que o lançamento tributário decorreu das próprias informações
prestadas pela Cibrapel S/A através da emissão das notas fiscais emitidas por ela,
extraídas do SPED, o que segundo entendimento pacífico do CARF não enseja a
aplicação das multas majoradas.
8- Caráter confiscatório das multas
Como não existe um parâmetro objetivo para a quantificação das multas, de
modo a se evitar o confisco e garantir a proporcionalidade na sua aplicação, é
necessário recorrer ao princípio da razoabilidade, exercitado pela jurisprudência.
Neste sentido, o STF pacificou o entendimento de que são confiscatórias multas
fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.
A penalidade, ainda que prevista em lei, deve estar em perfeita sintonia com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tais princípios aplicam-se não
só aos atos emanados do Poder Executivo, mas também aos do Poder Legislativo.
Ambos mantêm uma relação de fungibilidade, irradiam-se sobre o ordenamento
jurídico, norteando, por conseguinte, o conteúdo do ato legislativo. Este, em
razão dos citados mandamentos nucleares, não pode traduzir em medida
desproporcional e excessiva, pois, deve, ao revés, ser adequado, razoável no
sentido de haver compatibilidade entre a medida restritiva (multa) empregada e a
finalidade perseguida (educativa -ressarcimento do dano no justo limite). A norma
jurídica somente afigura-se válida e legítima se existir uma relação razoável e
proporcional entre seus motivos, meios e fins.
Tão importante também é o princípio da moralidade, igualmente aplicável aos
atos legislativos, constituindo-se em obstáculo à edição de normas arbitrárias,
discriminatórias e abusivas, que visam tão-somente a criação de dificuldades e
óbices injustificáveis no cumprimento das obrigações tributárias.
9- Necessidade de prova pericial
Torna-se extremamente necessário a realização de prova pericial, uma vez que a
matéria alegada demanda a análise da documentação apresentada e que não foi
analisada pela autoridade fiscal.
Para tanto, os impugnantes apresentam os seus quesitos, a serem respondidos
pela perícia.
Ao final, os impugnantes requerem, caso não seja deferida a produção da prova
pericial, seja o processo baixado em diligência para verificar a ocorrência dos
pagamentos feitos às empresas J T Indústria e Comércio de Papel Eireli, Paper AC
Indústria e Comércio Eireli ME e Agropecuária Lua Clara Ltda, Alcobron Eireli,
Plaza Transportes Eireli e B N Comércio de Metais Eireli, nos termos dos artigos 18
e 29 do PAF.
Fl. 16260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
15
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, a multa de ofício
de 75% deve ser majorada em dobro, no patamar de 150%, com fundamento no
art. 80, caput, e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É dispensável a realização de diligência ou perícia quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para a formação de convicção do
julgador.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Diligências ou perícias não se prestam a servir de meios de produção de provas
cuja responsabilidade é do encargo da interessada, a quem incumbe fazer prova
dos fatos constitutivos de seu direito ou dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CRÉDITOS DE IPI. APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à postulante o ônus da comprovação da
sua existência. Incumbe à interessada fazer prova dos fatos constitutivos de seu
direito ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda
Pública.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA.
Considerando que seus fundamentos fáticos e jurídicos são distintos, é lícita a
exigência da multa isolada de que trata o art. 83, II, da Lei no 4.502/64,
Fl. 16261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
16
concomitantemente à multa de ofício qualificada de 150% do art. 80, § 6o, II, da
Lei no 4.502/64, não havendo que se falar em bis in idem.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. ART.
124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação tributária,
vez que se caracteriza o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista
no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
A responsabilidade tributária solidária demanda a comprovação do interesse
comum do responsabilizado, devendo ser demonstrado o nexo causal de sua
participação, comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A decisão excluiu a responsabilidade tributária de RBP Reciclagem Brasileira de
Papéis Ltda e de BRRJ Participações e Representações Ltda, mantendo o demais inalterado. Em
função da exclusão do responsável solidário, é interposto recurso de ofício.
As interessadas foram cientificadas da decisão em 25/04/2023 (Rogério da Silva
Oliveira e Cibrapel Indústria e Comércio de Papel e Embalagens Ltda – adiante referida como
Cibrapel LTDA) e 02/05/2023 (Cibrapel S/A indústria de Papel e Embalagens, sujeito passivo –
adiante referida como Cibrapel S/A). Em 05/09/2023, foi apresentado recurso voluntário, em peça
única.
Basicamente, reproduz os argumentos da impugnação, já relatados. Acrescenta
questionamentos sobre a decisão da DRJ, com centro no argumento de nulidade.
De modo temático, destaca-se:
 Nulidade da decisão de 1a Instância: toda a prova foi ignorada sobre a premissa da
falsidade e envolvimento doloso da recorrente com o comportamento de terceiros.
Simplesmente, não restou opção de prova para as recorrentes:
Fl. 16262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
17
É curioso notar a partir dos trechos reproduzidos que nenhum elemento de prova
apresentado pela parte, sejam os pagamentos, seja a escrituração, documentos
bancários, ted ́s, etc, serviram para demonstrar a validade das operações, ainda
que fosse no âmbito de uma comprovação parcial. Nada obstante a mesma
decisão registra que seria ônus a parte comprovar a efetivação das operações, o
que faz surgir a indagação:
(...)
No presente caso, a produção de prova pericial é meio e recurso inerente a ampla
defesa da parte Recorrente, e seu indeferimento se mostra como arbitrário,
voltado para impossibilitar a demonstração da verdade real por parte da
Recorrente.
Assim, por violação a garantia fundamental a ampla defesa o acordão recorrido se
mostra nulo de pleno direito, e sua cassação é medida que se impõe!
 Nulidade da decisão e vício da autuação – inexistência de fundamento legal para
desconsiderar os atos e negócios jurídicos: a decisão também é nula ao ratificar o ato
nulo por ausência de pressuposto legal. Segue:
Ora, há elementos que evidenciam a realização dos pagamentos efetuados pela
parte Recorrente, conforme demonstrado no tópico anterior. Ademais, as
confissões de dívida foram devidamente firmadas pelos representantes legais das
pessoas jurídicas envolvidas, conforme reconhecimento da validade das
respectivas assinaturas em cartório, o que torna válido o negócio jurídico
realizado, independentemente do juízo subjetivo da autoridade julgadora de
primeira instância.
(...)
A ausência de indicação da aplicação da regra disposta no parágrafo único do art.
116 do CTN macula por completo a validade da autuação, e consequentemente
da decisão de primeira instância, na medida em que não há respaldo legal que
sustente a desconsideração dos atos e negócios jurídicos comprovados nos autos
de modo a configurar erro de direito do auto de infração. (...).
 Desconsideração do tema repetitivo 272 e da súmula 509, ambos do STJ (crédito de ICMS
de nota fiscal ou empresa inidônea, demonstrada a compra e venda e boa-fé).
 Inexistência de comprovação da conduta dolosa, multa agravada e responsabilidade
solidária: não é demostrado interesse comum e nenhuma relação dos sócios das
empresas inidôneas com a Cibrapel. As notas fiscais foram declaradas inidôneas
aproximadamente 5 (cinco) anos após as operações comerciais realizadas. Cita decisões
do Carf pelas quais a multa aplicável é de 75% quando não comprovada a conduta
dolosa. Acrescenta:
Ainda que o fisco considere insuficientes os documentos apresentados pela
parte Recorrente, fato é que houve receita proveniente de faturamento, de
Fl. 16263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
18
modo que bem ou mal, os insumos para possibilitar a produção foram
adquiridos.
(...)
Com efeito, inexiste hipótese legal que preveja responsabilidade entre empresas
que tão somente figuram no mesmo grupo empresarial, o que anula a
possiblidade de aplicação da regra que trata da solidariedade – art. 124, I, uma
vez que a solidariedade qualifica a hipótese de responsabilidade:
(...)
Com efeito, o STJ no REsp 1.775.269/PR firmou o entendimento de que o
interesse comum descrito pelo artigo 124, inciso I diz respeito ao interesse
jurídico das pessoas na relação jurídico-tributária, o que não ficou demonstrado
no presente caso.
(...)
Assim, o auto de infração, assim como a decisão que o confirma não têm como
prevalecer em relação à atribuição de responsabilidade solidária entre as pessoas
jurídicas mantidas no AI, dado a ausência de permissivo legal que preveja a
hipótese de mera integração de empresas do mesmo grupo econômico.
(...)
Com efeito, o fato da pessoa física do Sr. Rogério da Silva Olivera ser sócio
administrador de outras empresas de um mesmo grupo é questão sem inferência
no presente caso. Veja-se que a premissa de que parte a fiscalização é falsa. Em se
tratando de uma sociedade por ações as decisões são tomadas por conselho
deliberativo, do qual o diretor presidente pode ou não fazer parte.
Assim, não há elementos no processo que permita correlacionar a posição
exercida pela pessoa física do Sr. Rogério da Silva Olivera, na qualidade de diretor
presidente da Cibrapel S.A, com a responsabilidade pessoal por supostas
irregularidades praticadas na direção da companhia. Nesse sentido destaca-se o
entendimento da Câmara Superior do CARF:
(...)
[sobre a decisão, acórdão no 9303-013.314, descreve o entendimento:] A
aplicação do art. 135 do CTN requer a individualização da conduta dos
solidariamente responsáveis, com a indicação precisa do ato infracional que
gerou o enquadramento naquele dispositivo de lei. Ainda, a infração à lei capaz
de atrair a incidência da norma em comento deve ser de natureza societária,
tendo em vista constituir-se o objetivo da regra responsabilizar o administrador
que atua à revelia dos interesses da pessoa jurídica. No caso dos autos, não se
verificou a individualização dessas condutas dos responsáveis solidários, não
podendo ser atribuída a responsabilização com base no art. 135, inciso III do
CTN.
Fl. 16264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
19
Requer:
Por qualquer ângulo que se analise a questão é indubitável a necessidade de
reforma da decisão recorrida. Assim, requer o provimento do presente Recurso
Voluntário para se anular por completo o AI objurgado em razão dos vícios
materiais de constituição, ou quando menos, seja afastada a aplicação da multa
majorada. E em qualquer hipótese, seja reconhecida a ausência de legitimidade
passiva dos coobrigados.
É o relatório.

VOTO
1
TEMPESTIVIDADE E LITÍGIO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
A empresa, no período de referência, consoante seu Estatuto Social, tinha por
objeto a indústria e comércio de papel, papelão ondulado, embalagens e cola, bem como, a
participação em outras sociedades.
O recurso foi apresentado tempestivamente, abarcando o questionamento ao auto
de infração bem como à responsabilidade solidária de Cibrapel LTDA e da pessoa física Rogério da
Silva Oliveira.
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação,
fornecer clareza ao julgado e permitir a apreciação de todos os pontos litigados. Os pontos
questionados do lançamento em si estão formulados em muito centrados sob o enfoque da
nulidade. Alguns pontos serão abordados também no mérito, se superada a preliminar.
2
RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ08 manteve o lançamento, mas excluiu a responsabilidade tributária das
empresas RBP Reciclagem Brasileira de Papéis Ltda e de BRRJ Participações e Representações Ltda.
Interpôs recurso de ofício com fulcro no art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, c/c a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. O texto da Portaria referida é:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 16265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
20
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O valor em litígio (imposto e multas) supera os R$ 15 milhões previstos, de modo
que a exclusão da responsabilidade está conforme a previsão para a interposição de recurso de
ofício.
O art. 124 do CTN tem a seguinte redação:
Seção II
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O julgamento excluiu a responsabilidade das duas empresas já citadas, pelo
fundamento que segue:
Por outro lado, em relação às empresas RBP Reciclagem Brasileira de Papéis Ltda,
CNPJ 07.890.315/0001-09, e BRRJ Participações e Representações Ltda, CNPJ
14.011.345/0001-55, não se pode ter as mesmas conclusões. É certo que elas
também compõem o grupo econômico de fato; entretanto, não há nenhum
elemento nos autos a indicar a participação dessas empresas no fato jurídico
tributário e nem na configuração do ato ilícito. Até porque a única menção a essas
empresas em todo o relatório fiscal está em seu Tópico V (DA IDENTIFICAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO), que somente detalha as razões que conduziram à
constatação da existência do grupo econômico.
Repise-se que, nos termos do PN COSIT no 4/2018, “não é a caracterização em si
do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica de pessoa jurídica”, e que “não é qualquer interesse
comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN”,
devendo o “interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário”.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária da Cibrapel
Indústria e Comércio de Papel e Embalagens Ltda, com a exoneração da RBP
Reciclagem Brasileira de Papéis Ltda e da BRRJ Participações e Representações
Ltda dessa responsabilidade.
A questão da Cibrapel LTDA será vista na apreciação do recurso voluntário.
Fl. 16266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
21
As empresas efetivamente têm como sócio administrador a mesma pessoa (Rogério
da Silva Oliveira) e participam do quadro societário uma de outra. Porém, além desse fato e de
igual endereço, não há outra menção às empresas RBP e BRRJ no TVF. Não há nenhuma ação
praticada por elas. Dessa forma, mesmo que considerado comporem um grupo de empresas
interligadas, não é suficiente para indicar o interesse comum.
Para tanto, necessário ao menos uma ação ou participação nos atos praticados. Ou
seja, alguma vinculação ao fato jurídico tributário, aos negócios que estão relacionados à atividade
empresarial do sujeito passivo. Inexistente qualquer ação realizada pelas empresas em questão,
correta a decisão a quo.
O recurso de ofício deve ser julgado improcedente, mantendo a decisão.
3
NULIDADE: Vícios na Autuação, Nulidade da Decisão e Indeferimento de Perícia
De acordo com a interessada, a autuação é nula por se fundar em juízos subjetivos
da autoridade para desconsiderar negócios jurídicos válidos praticados. A ausência de fundamento
legal macula a autuação, sem indicação do fato gerador nos termos do art. 116 do CTN.
Por uma, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração preenche todos os requisitos formais e
materiais para sua validade, tendo sido lavrado por auditor-fiscal da RFB, contendo todos os
elementos necessários ao exercício do direito de defesa do contribuinte.
O lançamento tributário está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional –
CTN, e consiste em um procedimento que permite e materializa a cobrança de impostos. Nesse
sentido, este lançamento de caráter tributário além de declarar a existência de um crédito da
administração em face do contribuinte, permite a constituição desse crédito por meio do
lançamento. Oportuno destacar que o parágrafo único do artigo 142 do CTN esclarece que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 16267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
22
O TVF (fls. 51 a 90) detalhou o entendimento adotado e, em conjunto ao auto de
infração, ofereceu os fundamentos legais. Verifica-se que os lançamentos decorreram,
basicamente, do aproveitamento de créditos cujas origens não foram comprovadas pela
fiscalizada. Não foram alteradas as receitas utilizadas na autuação. O IPI é imposto não
cumulativo, assim como o ICMS, em relação ao qual o imposto é apurado pela técnica de dedução
do imposto apurado para operações anteriores, ou mediante a dedução dos créditos escriturados.
A apuração do IPI é demonstrada no TVF (fls. 82 – 85 e anexos), na qual foram glosados os créditos
apurados indevidamente por falta de comprovação. O auto de infração oferece o fundamento
legal (fls. 23 a 26).
A parte descritiva do TVF é extensa justamente por apresentar passo a passo as
intimações e resultados e a caracterização de inexistência ou incapacidade das fornecedoras. Ora,
a comprovação oferecida para as operações, seja com um ou outro fornecedor, pode ser
apreciada como questão de mérito, inclusive a comprovação dos créditos. Dessa forma, se
permitiria a reforma ou reforma parcial do lançamento.
O artigo 60 do PAF, acima transcrito, dispõe que as irregularidades, incorreções e
omissões não importam em nulidade, mas, quando muito, em saneamento. Dessa forma, a
contestação quanto à incorreção relativa aos cálculos e inclusões e exclusões de item específico
devem ser objeto de análise de mérito.
Neste contexto, convém deixar consignado desde já que, por envolver a fruição de
crédito, compete à postulante demonstrar a sua procedência, uma vez que a autuação ofereceu
farta comprovação que macula a operação. No caso, a própria autuada alega que as
irregularidades constatadas frente aos fornecedores não poderiam prejudicar o adquirente de
boa-fé, questão a se considerar à frente. Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do
sujeito passivo. E para desincumbir-se desse direito deve prová-lo em específico, de forma
articulada e com arrimo em documento fiscal.
Veja-se as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia
todos os pontos essenciais da contestação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
Fl. 16268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
23
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão
condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
(Processo: 16682.900630/2013-17; acórdão: 3201-001.931; sessão: 23/07/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão:
14/02/2012; 1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
(...)
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 16269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
24
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade da autuação.
Com relação à decisão, também é de se considerar os mesmos elementos acima.
Foram atendidos os requisitos formais e analisado o pleito. Não se alega que a decisão deixou de
analisar a impugnação ou mesmo pontos dela, mas sim que validou auto de infração sem
fundamento e que desconsiderou negócios jurídicos válidos sem acatar o pedido de baixa em
diligência e prova pericial.
Entretanto, a decisão enfrentou os temas e valores apresentados (em parte, o que
se transcreve em título a seguir). O que ocorre é que sopesou o apresentado nos autos em
desfavor do contribuinte.
Ademais, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no indeferimento de
pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram desnecessários. Se possível, a
autoridade julgadora deve impulsionar o processo (para a frente) na direção de sua solução.
Constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do julgador, não se justifica tal
pretensão. Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no 70.235 de 1972,
abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso em análise houve a motivação pelo indeferimento da diligência solicitada,
sendo esta baseada no próprio Decreto no 70.235 de 1972, que faculta ao julgador indeferi-las,
quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio instaurado. Os quesitos apresentados na
impugnação eram fundamentalmente os seguintes:
1) QUEIRA O SR. EXPERT DIZER QUAL O MONTANTE DE CRÉDITO DE IPI
EFETIVAMENTE GLOSADO PELA FISCALIZAÇÃO E A QUAIS EMPRESAS ELES SE
REFEREM, E SE ELE CORRESPONDE ÀS PLANILHAS CONSTANTES NOS ANEXOS VIII
Fl. 16270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
25
E IX DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. CASO NÃO CORRESPONDA, GENTILEZA
APRESENTAR OS CÁLCULOS CORRETOS.
2) QUEIRA O SR. PERITO DIZER SE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
COMPROVAM O EFETIVO PAGAMENTO E ESCRITURAÇÃO DOS VALORES DAS
MERCADORIAS REMETIDAS PELAS EMPRESAS J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPEL – EIRELI, PAPER AC INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI – ME E
AGROPECUÁRIA LUA CLARA LTDA.
Os demais tratavam de questionar a multa, a chamada retroatividade da declaração
de inaptidão, matérias a serem resolvidas na aplicação da lei ao caso. Porém, a decisão considerou
que os elementos dos autos eram suficientes para a correta interpretação da operação como um
todo e da possibilidade de aferir a existência ou não de crédito de IPI. De fato, O que a perícia
poderia acrescentar no ponto em questão ao apresentado pela empresa? Tampouco se verificou
no recurso voluntário um questionamento ao cálculo em si, mas sim à desconsideração dos
cheques e TEDs apresentados.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF (Portaria MF
1.634/2023), não se configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.
4
MÉRITO: Notas Fiscais e Provas
Em boa parte, pode-se dizer que os argumentos, nesse ponto, são levantados na
forma de preliminar (nulidade). Porém, considera-se necessário apreciar a glosa dos créditos.
O RIPI/2010 estipula:
Art. 252. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto lançado de
ofício, em auto de infração, serão considerados, também, como escriturados, os
créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem
alegados até a impugnação. (destacou-se)
Como já visto, não caberia ao Fisco fazer prova negativa da existência do crédito.
Portanto, o dever de alegar e demonstrar o crédito suscitado é dos interessados.
Fl. 16271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
26
Na impugnação, a empresa apresenta cheques que teriam servido aos pagamentos,
TEDs e contrato em que reconhece dívida. No recurso, a empresa remete aos mesmos elementos,
sem trazer novidades em termos de prova. Tais são, de fato, elementos que devem ser
considerados e apropriados ao caso. Porém, é de se examinar os detalhes em função do farto rol
de elementos trazidos pela fiscalização com relação à inexistência de fato ou falta de capacidade
de fornecimento das fornecedoras.
A decisão a quo fez análise do apresentado, que se considera relevante, a saber:
Oportunizada novamente, em sede do contencioso administrativo, a possibilidade
de comprovar os créditos que apropriou, os interessados apresentam os
documentos que anexaram à peça impugnatória (e-fls. 3058/16137).
Examinando a documentação, observa-se, primeiro, que ela não contempla todas
as notas fiscais questionadas. Segundo as planilhas denominadas “RESUMO REF.
PAGAMENTOS DE DANFES COM DATA DE ENTRADA NOS ANOS 2016 E 2017” (e-
fls. 14441/14513), foram juntados documentos referentes aos seguintes
quantitativos de notas fiscais:

Emitente da NF
Qtd. NF
Agropecuária Lua Clara Ltda
43
J T Comércio de Papel Eireli
204
Paper A C Indústria e Comércio Eireli
108

Os documentos encontram-se dispostos conforme apresentados nas planilhas
“RESUMO REF. PAGAMENTOS DE DANFES COM DATA DE ENTRADA NOS ANOS
2016 E 2017”. Para cada uma das notas fiscais relacionadas (DANFE), seguem os
respectivos comprovantes dos supostos pagamentos, extratos bancários, recibos
do fornecedor e lançamento no Livro Diário.
No entanto, vários aspectos ressaltam aos olhos e impossibilitam atribuir a essa
documentação a qualidade de prova inequívoca do crédito, conforme detalhado a
seguir.
a)
Consoante mencionado, os documentos não cobrem a totalidade das
controvertidas operações. Para 53% delas, não foi apresentada qualquer
evidência comprobatória.
b)
A cada nota fiscal estão vinculados vários pagamentos (cheque ou TED),
efetuados, em geral, muito tempo após a emissão da nota fiscal, diversos deles
ultrapassando o prazo de um ano, com alguns quase atingindo os dois anos.
c)
Com exceção de alguns pagamentos, todos os valores, considerados
individualmente, são inferiores a R$ 10.000,00. Apesar de a soma dos cheques ou
TED corresponder ao valor da nota fiscal, chama a atenção esse procedimento
peculiar de desmembrar o valor total em vários cheques sequenciais, muitos deles
emitidos e compensados na mesma data.
Fl. 16272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
27
d)
Os documentos denominados “CÓPIA DE CHEQUE” não são propriamente
cópias de cheques – são espelhos elaborados pela própria fiscalizada. Desta
forma, não se prestam a servir de elementos de prova, mas de simples elementos
informativos que podem auxiliar na interpretação dos dados trazidos aos autos.
Com efeito, juntamente com os extratos bancários, dão conta que cheques foram
emitidos e compensados. Porém, nada mais do que isso. Não demonstram ou
comprovam os beneficiários dos cheques. Mesmo analisando-os em conjunto com
os demais documentos, não demonstram ou comprovam a efetividade das
operações de aquisição de mercadorias.
e)
Dentre os documentos bancários, há comprovantes de TED provenientes da
conta bancária de titularidade da Cibrapel Ltda que identifica as empresas J T
Comércio e Paper AC como suas beneficiárias. Apesar destas beneficiárias se
encontrarem identificadas, cumpre salientar que a Fiscalização demonstrou que
as operações com tais empresas foram simuladas, de modo que os TED, por si só,
não são capazes de afastar a acusação fiscal. É o que esclarece o Termo de
Verificação Fiscal:
(...)
115. Todas as notas fiscais emitidas nos anos-calendário 2016 e 2017 por essas
três empresas foram consideradas INIDÔNEAS, conforme respectivos processos
administrativos e Atos Declaratórios Executivos publicados (ver Seção III).
f)
Por sua vez, a apresentação dos registros na escrituração da empresa
(Diário, Registro de Entradas, RAIPI) em nada acrescenta para o deslinde do caso,
tendo em vista que é exatamente a veracidade desses registros que se questiona.
É o que consta do Termo de Verificação Fiscal. Veja-se:
(...)
Pode-se dizer que a escrituração das notas fiscais pela empresa fiscalizada até era
esperado, visto que seu objetivo era o aumento dos custos e a consequente
redução dos impostos a pagar, além da possibilidade do aproveitamento de
créditos relativos a essas entradas.
g)
Quanto aos recibos emitidos pelos supostos fornecedores, pelos mesmos
motivos acima não podem ser reputados como documentos comprobatórios,
posto que a Fiscalização demonstrou que não merecem fé. É o que se depreende
do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
h)
Os impugnantes apresentam também um instrumento particular de
confissão de dívida firmado entre a Cibrapel S/A e a J T Comércio em 05/03/2018
(e-fls. 14514/14518), pelo qual a Cibrapel admite ser devedora do valor de
R$ 35.158.136,86, sendo negociada a quitação dessa dívida mediante o
pagamento de 60 prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 156.414,67 (total
de R$ 9.384.880,20) a partir de 30/06/2018.
Fl. 16273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
28
É de estranhar que uma dívida de tamanha monta seja negociada de forma tão
singela e extremamente favorável à devedora. Considerando o montante das
notas fiscais glosadas que foram emitidas pela J T Comércio nos meses de agosto
de 2016 a agosto de 2017 (R$ 44.748.885,07), a dívida corresponde a 79% desse
total. Como seria possível a subsistência da empresa se seu único cliente não lhe
paga pelas mercadorias adquiridas? Como seria possível a continuidade das
operações comerciais durante tanto tempo com esse volume enorme de
inadimplência?
Em síntese, para corroborar suas alegações, os impugnantes apresentam, exceto
pelos documentos bancários, uma documentação comprobatória que foi
produzida pelas próprias envolvidas nas supostas operações de aquisição de
mercadorias, e que foram alvo de questionamentos durante o procedimento
fiscal. Nessas circunstâncias, esses elementos formais não são capazes de
comprovar a efetividade das aquisições de mercadorias, ainda mais quando se
leva em conta o conjunto probatório apresentado pela Fiscalização, que
demonstra a inexistência das operações sob o ponto de vista material.
Acima, se deixou de transcrever as referências da decisão ao TVF, já transcrito em
parte no relatório. Em seu relatório, a DRJ ofereceu um quadro cronológico do procedimento
fiscal, no qual é possível verificar que não faltou tempo ou intimações. O procedimento se iniciou
em 17/10/2019, vindo a ser concluído em 08/10/2021, com a ciência do auto de infração.
A empresa reclama do que chama de valorização de avaliações subjetivas, em
detrimento às provas apresentadas. Assim, seria impossível para a mesma oferecer contestação.
Porém, tal dificuldade decorre, em primeira mão, da extensão do apresentado com
relação aos negócios com os fornecedores. Veja-se que não é um negócio ou uma empresa, mas
sim uma relação continuada de negócios com empresas tidas como “de fachada”.
O TVF detalha a circularização realizada com os terceiros fornecedores, diante do
elevado volume de estoque e compras com fornecedores sem capacidade. Considerando as três
principais empresas objeto de diligência, J.T. Com. Papel Eireli, Paper AC Ind. Com. Eireli e
Agropecuária Lua Clara, todas tiveram Cibrapel S/A como única cliente, com vendas para ela de
aproximadamente R$ 47 milhões, R$ 16 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente. Ao passo que
possuíam vendas elevadas, não apresentavam compras, não pagaram tributos, não declararam
valores de impostos devidos em DCTF, não apresentaram GFIP com trabalhadores e possuíam
movimentação financeira muito pequena ou nenhuma.
Outras empresas objeto de circularização (Plaza Transportes Eireli e Alcobron Eireli)
foram baixadas por liquidação voluntária em 2020 e 2018. O responsável legal de ambas não
respondeu a intimação.
O resumo acima apresenta fatos que dificilmente poderiam ser tidos como
coincidências.
Fl. 16274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
29
Ademais, em se tratando de empresas cuja documentação foi tomada por inidônea,
não produzindo efeitos quanto a terceiros, no caso o Fisco, é de se observar que a inidoneidade
pode ser afastada nos termos do disposto no artigo 82 da Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Ou seja, a inidoneidade pode ser afastada mediante a comprovação da liquidação
da operação via pagamento junto com comprovação da efetiva entrega dos bens adquiridos. As
condicionantes são cumulativas. As intimações foram várias durante o procedimento, e as
respostas foram agregando algumas informações, paulatinamente, centradas no pagamento. A
efetiva entrega dos bens adquiridos foi deixada de lado, embora os fornecedores fossem de alta
relevância para a empresa.
De todo o visto, não é crível imaginar simples desconhecimento da empresa de
todos esses fatos.
A empresa invoca a Súmula no 509 do STJ:
Súmula no 509: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.
Apesar de a Súmula se referir ao ICMS, ela atesta que a jurisprudência do STJ se
orienta no sentido de admitir a produção de efeitos de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, se atendidas cumulativamente duas condições: a boa-fé do adquirente e a comprovação
da veracidade da compra e venda.
A recorrente ainda argumenta que não poderia ser adotado a declaração de
inaptidão com efeitos sobre o período de apuração em exame, pretérito. Porém, veja-se exemplo
do ato declaratório
Fl. 16275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
30

Ora, tais atos foram adotados em exame e diligência do período em questão, em
relação ao qual se observaram os fatos. Aqui, caberia, então, a interessada comprovar o contrário.
Em acréscimo, as empresas vendiam apenas para a recorrente.
Com relação às TED bancárias efetuadas em 2017 e 2018, a empresa poderia
reclamar sua consideração em função do beneficiário identificado, J. T Comércio de Papel Eireli.
Porém, tais transferências, além de transferências desvinculadas com as operações, foram
efetuadas por Cibrapel LTDA, CNPJ diferente. Não se verificou apresentação de fundamentação ou
jurisprudência para sustentar o reconhecimento do crédito.
Por último, é de se observar ainda jurisprudência do Carf. Logo a seguir, decisão do
Carf em processo da própria empresa. Embora a decisão seja referente a IRRF e a período de
apuração anterior, também trata de comprovação de pagamento e da entrega de bens, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2010
(...)
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua
causa.
(Acórdão: 1401-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Fl. 16276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
31
Também pode-se citar duas decisões do Carf ilustrativas sobre a matéria em
discussão e referentes ao IPI, sendo a 2a referente à circularização das vendas:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2017
(...)
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma. A
desconsideração de atos de empresa de fachada, para inclusão dos verdadeiros
beneficiários no polo passivo da exação tributária, não se trata de
desconsideração de personalidade jurídica.
(Acórdão: 3401-013.386; processo 16095.720053/2020-21; sessão: 24/07/2024;
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
---------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2007
FALTA DE LANÇAMENTO. VALORES DESTACADOS EM NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS.
“CIRCULARIZAÇÃO” DE CLIENTES.
Procede a exigência do imposto destacado em notas fiscais de saídas emitidas
pelo sujeito passivo, obtidas em procedimento de circularização de seus clientes
que não tenham sido pagos ou declarados.
(Acórdão: 3401-007.042; processo: 15563.720293/2011-16; sessão: 23/10/2019;
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Assim, deve ser mantido o lançamento de IPI.
5
MULTAS
Da Multa Regulamentar
Com relação à multa regulamentar nada é acrescido na peça recursal. É dito que a
multa não foi recepcionada pela CF de 1988.
De resto, o questionamento é indireto, ao se insurgir pela validação das notas fiscais
em funções dos pagamentos apresentados.
A multa foi lançada com referência ao art. 572 do RIPI/2010, que tem fundamento
no art. 83, II, da Lei 4.502/1964.
Lei 4.502//1964
Fl. 16277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
32
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do impôsto e
ainda que a nota se refira a produto isento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
400, de 1968)
RIPI 2010 (Decreto 7.212/2010)
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração de importação no
SISCOMEX, salvo se estiver dispensado do registro, ou desacompanhado de Guia
de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I,
e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a ); e
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II
, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a ).
A infração de IPI já foi analisada no item anterior, devendo ser mantida. Assim, não
há elementos para alteração da base de cálculo.
É de se atentar que a Lei está vigente. Com relação à inconstitucionalidade, confisco
ou cumulatividade de multas, é suficiente trazer a Súmula Carf a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nada a prover.
Da Multa Qualificada
A empresa contesta a caracterização de dolo e aplicação da multa de 150%.
Entende que houve receita, e, portanto, mal ou bem, insumos para proporcionar a produção. O
Fl. 16278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
33
lançamento se fundou nas informações de receita informadas por Cibrapel S/A no SPED. Ainda, as
notas fiscais foram declaradas inidôneas bem após as aquisições pela Cibrapel.
A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo (auto de infração – fl. 34 do
processo):
Lei 4.502/1964
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques acrescentados)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto
a reincidência específica; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei
no 11.488, de 2007)
Primeiro, nota-se, inclusive, que o § 6o do art. 80 supracitado cuidou de explicitar
que a multa de ofício é aplicada “independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis”, em expressa alusão à possibilidade de sua concomitante aplicação com outras
sanções.
Pois bem, em parte, os argumentos já foram apreciados no título anterior. A
declaração de inidoneidade se deu em referência aos períodos de apuração em questão, e como
resultado da própria fiscalização em apreço. A alegação de boa-fé perde sentido em função da
abrangência de operações irregulares praticadas de entrada de mercadorias, operadas em
montante significativo frente à atividade e com regularidade.
As fornecedoras ou foram encerradas por liquidação voluntária ou de ofício.
Vendiam apenas para a Cibrapel, em montante de milhões, porém não tinham compras de
mercadorias, movimentação financeira ou declaravam tributos. Nada comprovou a existência de
fato das referidas empresas. O transporte dos insumos não foi comprovado ou foram emitidos
conhecimentos de transporte (CTe). As empresas não informaram trabalhadores em GFIP.
Descabe novamente transcrever as verificações feitas de forma individualizada.
Restou caracterizado um “esquema” intencional para gerar créditos e ocultar a origem das
aquisições.
Fl. 16279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
34
As conclusões estão sustentadas não apenas em um fato ou uma empresa, mas
em conjunto sólido de indícios. O dolo praticado para aproveitamento de créditos
ideologicamente falsos e a simulação e atos praticados para que o Fisco não tivesse o
conhecimento da real situação restaram comprovados.
Veja-se trechos de ementas de decisões do Carf que oferecem suporte à conclusão
aqui adotada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 31/08/2008,
01/10/2008 a 31/12/2009
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA
FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. GLOSA
DE CRÉDITO.
Constatado que o negócio jurídico efetivo foi celebrado com fornecedor pessoa
física, deve-se glosar o crédito de PIS e COFINS apropriado na operação, em
conformidade com o art. 3o, §3o, I da Lei no 10.833/03.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO. FRAUDE E CONLUIO. MULTA
QUALIFICADA.
A interposição simulada de terceiro alheio ao negócio jurídico, com o escopo de
reduzir o montante do tributo configura fraude e conluio (Lei no 4.502/64, arts. 72
e 73), justificando aplicação de multa qualificada (Lei no 9.430/96, art. 44, §1o).
(Processo:
10783.724858/2011-18;
acórdão:
3403-002.635;
sessão
de
27/11/2013; 3a Turma da 4a Câmara da Terceira Seção do Carf).
---------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. ART. 80, § 6o, II DA LEI N° 4.502/64.
CABIMENTO.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo utilizou-se créditos fictício, cumulado
com escrituração irregular no livro de entrada (EFD) ao longo do ano-calendário
de 2014, com vistas a se esquivar do cumprimento das obrigações tributárias,
retardando, dessa maneira, o conhecimento da ocorrência do fato gerador por
parte da Administração tributária, aplica-se a multa qualificada prevista em lei em
face da constatação de ocorrência de sonegação/fraude fiscal.
(Acórdão: 3302-013.967; processo: 13864.720138/2017-67; sessão: 28/11/2023;
2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Fl. 16280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
35
---------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/06/2016
(...)
DCTF. IPI. DÉBITOS LANÇADOS CORRETAMENTE NAS NOTAS FISCAIS. ESTORNO
ARTIFICIAL EM OUTROS CRÉDITOS. ANULAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. FRAUDE.
MULTA QUALIFICADA.
Constitui fraude, penalizada com multa qualificada, o procedimento reiterado de
se apropriar de créditos, sabidamente inexistentes, com vistas a reduzir
artificialmente o tributo devido.
(Acórdão: 9303-009.900; processo: 11516.721952/2017-23; sessão: 11/12/2019;
3a Turma da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Os documentos fiscais foram emitidos apenas para simular operações de aquisição
de mercadorias que não ocorreram, tendo como objetivo a obtenção de vantagens fiscais
indevidas, e apresentar uma situação de normalidade das operações.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. Em
03/10/2024, foi reconhecida, pelo STF, a repercussão geral no RE 736.090 (tema 863) nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento)
do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na
sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo". Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer
que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos
os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen
Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024
A decisão é bastante recente e apreciou diretamente a situação prevista no art. 44
da Lei 9.430/1996. Porém, restou definido pelo STF que as multas aplicadas, inclusive por demais
Fl. 16281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
36
entes federativos, em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida
tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida apenas em caso de reincidência. A
reincidência é aplicável a partir da Lei 14.689/2023, sendo que se trata aqui da fraude praticada.
Assim, a redução deve ser aplicada ao caso em análise.
6
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: Art. 124 e 135 do CTN
Com base no art. 124, I, CTN, a autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária
pelo crédito constituído às seguintes pessoas jurídicas:
a) Cibrapel Indústria e Comércio de Papel e Embalagens Ltda, CNPJ 11.875.423/0001-71
b) RBP Reciclagem Brasileira de Papéis Ltda, CNPJ 07.890.315/0001-09
c) BRRJ Participações e Representações Ltda, CNPJ 14.011.345/0001-55
A fiscalização entendeu caracterizado o interesse comum. Por sua vez a defesa
alega, em síntese, que o art. 124 do CTN não é norma autônoma de atribuição de responsabilidade
tributária.
Como já visto, a responsabilidade atribuída às empresas dos itens (b) e (c), acima,
foram excluídas na decisão da DRJ, o que foi mantido nesse voto. Restou a empresa Cibrapel LTDA
(item a).
O texto do artigo do CTN é o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifou-se)
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4/2018 ofereceu o seguinte entendimento, no
que interessa aqui:
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
Fl. 16282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
37
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou “grupo econômico”,
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
20.2. Todavia, a terminologia “grupo econômico” deve ser lida com cuidado, pois
é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para
qualquer situação. É a regra-matriz específica que determina o antecedente
jurídico que gera uma sanção como consequente jurídico. Pode ocorrer de em
uma determinada situação os requisitos para a configuração do que se denomina
“grupo econômico” sejam mais restritos, ou mesmo distintos, do que em outra.
21. Já se adianta que os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial
e operacional de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária,
salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador. Vide o seguinte julgado
do STJ:
(...)
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo.
Fl. 16283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
38
23. Pelo art. 123 do CTN, “as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.” O seu objetivo é exatamente impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária ou de
responsabilidade tributária. Vale dizer, contratos ou estatutos sociais que não
refletem a essência dos negócios não podem ser óbice à responsabilização
tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
(...)
27. Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito
fechado dos ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los
de forma exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso
concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma
sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na penal,
são ilícitos passíveis de responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na
seara tributária podem ser citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude
(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964:
Logo, conclui-se que o art. 124 do CTN constitui, sim, fundamento legal autônomo
para a atribuição de responsabilidade tributária. Para tanto, não basta pertencerem a grupo de
interesse econômico comum, mas sim quando atuarem em conjunto para a atividade fim
(interesse jurídico em relação ao fato gerador). Esse entendimento vai na direção do já adotado no
STJ:
Ementa TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação.
2. A pretensão da recorrente em ver reconhecido o interesse comum entre o
Banco Bradesco S/A e a empresa de leasing na ocorrência do fato gerador do
crédito tributário encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental
improvido.
Fl. 16284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
39
(AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)
A Cibrapel S/A Indústria de Papel e embalagens tinha como acionista e diretor-
presidente Rogério da Silva Oliveira. A Cibrapel Indústria e Comércio de Papel e Embalagens LTDA
tinha como sócio administrador a mesma pessoa. Junto com as empresas RPB e BRRJ, que
também tinham participação principal de Rogério da Silva Oliveira, o grupo era controlado. Porém,
tal não bastaria para a caracterização da responsabilidade tributária. Ocorre que, ao contrário das
outras duas empresas, é de se concordar com a decisão a quo no que segue:
Sob a luz dessas considerações, é impossível não reconhecer a condição de
responsável tributária à Cibrapel Indústria e Comércio de Papel e Embalagens
Ltda, CNPJ 11.875.423/0001-71, visto que era ela quem realizava a movimentação
financeira da Cibrapel S/A, como atestam as declarações prestadas no decorrer do
procedimento fiscal (e-fls. 1763/1764 e 2509) e os extratos de conta bancária de
titularidade da Cibrapel Ltda anexados à impugnação. A Cibrapel Ltda era o braço
financeiro operacional da Cibrapel S/A, denotando a estreita ligação entre as
empresas. Dessarte, não há como dissociá-la dos fatos que resultaram na
lavratura dos autos de infração.
Cibrapel LTDA participava, em associação, da atividade fim, inclusive da parte
financeira junto aos fornecedores, que se mostrou como um esquema de gerar crédito de iPI.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária da Cibrapel Indústria e
Comércio de Papel e Embalagens Ltda.
Por fim, o trabalho fiscal incluiu a pessoa física Rogério da Silva Oliveira em
situação de responsabilidade solidária com fulcro no art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O recurso voluntário se insurge na medida em que inexistiu, por parte do sócio
Rogério, qualquer ato praticado em infração à lei. A aplicação do art. 135 do CTN, entende, requer
a individualização da conduta dos solidariamente responsáveis, com a indicação precisa do ato
infracional que gerou o enquadramento naquele dispositivo de lei. Cita decisão do Carf (Ac. 9303-
013.314). A decisão citada possui a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Fl. 16285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
40
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios
administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou
limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações
tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Vinícius
Guimarães, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram
pelo não conhecimento, e, por voto de qualidade (em função da Portaria ME
260/2020), em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães e Liziane
Angelotti Meira, que votaram pelo provimento.
(Processo 13819.723481/2014-66; acórdão 9303-013.314; sessão 18/08/2022; 3a
Turma da CSRF do Carf).
A decisão foi adotada por voto de qualidade.
Porém, entende-se mais correta e relacionada ao caso concreto a seguinte decisão,
da qual se transcreve a ementa e a parte do voto sobre a matéria:
Ementa e acórdão
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO
CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no
CTN, artigo 135, inciso III. Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve-se atribuir a
responsabilidade ao sócio-administrador.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 16286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
41
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Voto
O pressuposto para a incidência da norma do art. 135, III, do CTN é a prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social
pelo gestor ou gestores ou representante da empresa. Os fatos relacionados ao
lançamento caracterizam infração às leis tributárias, na medida em que os sócios
das pessoas jurídicas buscaram de forma dolosa benefícios tributários, mediante a
constituição de nova pessoa jurídica para onde era transferida parte das receitas
de outras empresas do grupo econômico, enquanto estas continuavam com os
custos e despesas da atividade transferida.
É evidente que as pessoas jurídicas não têm vida própria, senão pelo exercício de
atividades de gestão pelos seus mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes. E, nessas condições, as pessoas nominadas como
responsáveis tributários praticaram os atos de gestão para fraudulentamente
reduzirem a carga tributária das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real (com
aplicação da multa de ofício qualificada).
Neste escopo, entendo correto e aplicável o artigo 135, III do CTN, pelo poder de
gerência demonstrado, o que, por si só, acarreta a responsabilidade solidária com
os demais administradores, sendo evidente o interesse comum entre todos na
condução da estrutura organizacional e na atuação (...).
(Processo 10166.725809/2017-65; acórdão 9303-013.113; sessão 12/04/2022; 3a
Turma da CSRF do Carf).
No caso, foi dado provimento ao recurso do Procurador da Fazenda por maioria de
votos. Ainda, cita-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Art. 135 DO CTN. SÓCIO/PODERES DE GESTÃO.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas
concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas)
características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no
artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, a pessoa apontada como responsável atua com exclusividade
na administração da sociedade. Portanto, assume a responsabilidade pela
conduta da sonegação/fraude prevista nos arts. 561, 562 e 559 do RIPI/2010. Na
Fl. 16287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720900/2021-58
42
condição de administrador, deveria ter zelado pela não ocorrência da infração de
natureza penal constatada (a sonegação).
(Processo 13864.720138/2017-67; acórdão 3302-013.967; sessão 28/11/2023; 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
Como visto, os fatos mostram uma ação orquestrada de fraude. A pessoa física
Rogério da Silva Oliveira, CPF 814.076.377-20, era o controlador de todo o grupo, sócio, acionista,
que geriu e representou as empresas no período.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária do Sr. Rogério da
Silva Oliveira.
7
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício e,
quanto ao recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, em dar
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 16288
DF CARF MF
Original